Tribunal: TJMT
Processo: 1027010-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027010-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), HBM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 18.121.047/0001-79 (AGRAVANTE), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (AGRAVADO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLÊNCIA. FIADOR INSOLVENTE. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA LOCATÍCIA. DESPEJO LIMINAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto para reformar decisão que indeferiu o pedido de despejo liminar em Ação de Despejo Contratual c/c Pedido Liminar de Despejo, sob a alegação de inadimplência desde novembro de 2023. O fiador encontra-se em situação de insolvência, tornando ineficaz a garantia prestada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a insolvência do fiador justifica a concessão do despejo liminar nos termos do art. 59, §1o, IX, da Lei do Inquilinato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação teleológica do art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91 demonstra que a fiança somente é válida quando o fiador possui solvabilidade econômica, pois sua função é assegurar o cumprimento do contrato locatício.

A jurisprudência reconhece que a insolvência comprovada do fiador equivale à ausência de garantia locatícia, possibilitando o despejo liminar.

No caso concreto, ficou demonstrado que o fiador Luiz Carlos
Ticianel
responde a mais de 130 ações, acumulando dívidas superiores a R$ 50 milhões, sem patrimônio penhorável, além de ser sócio administrador de empresa em recuperação judicial, o que caracteriza sua insolvência.

Diante da insuficiência da garantia locatícia e da inadimplência comprovada da locatária, encontra-se presente o periculum in mora, justificando a concessão do despejo liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A insolvência comprovada do fiador equivale à ausência de garantia locatícia, autorizando o despejo liminar nos termos do art. 59, §1o, IX, da Lei do Inquilinato.

A concessão do despejo liminar é cabível quando a inadimplência do locatário e a insuficiência da garantia locatícia estão demonstradas de forma inequívoca nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.245/91, art. 59, §1o, IX; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 1017645-38.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 18/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HBM PARTICIPAÇÕES LTDA
,
com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Despejo Contratual c/c Pedido Liminar de Despejo de no
1030459-22.2024.811.0041
, ajuizada em face
de

DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA
e
LUIZ CARLOS TICIANEL
(fiador),
indeferiu o despejo liminar postulado pela agravante.

Para tanto, a
lega a parte agravante que firmou contrato de locação comercial com os agravados, os quais estão inadimplentes desde novembro de 2023.

Sustenta que, embora o contrato esteja garantido por fiança, o fiador Luiz Carlos
Ticianel
encontra-se em situação de insolvência, tornando ineficaz a garantia prestada.

Argumenta, ainda, que a decisão agravada merece reforma, pois o despejo liminar encontra amparo no art. 59, § 1o, IX, da Lei do Inquilinato e no art. 300 do CPC.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso
cumpre analisar se a insolvência alegada do fiador torna
vazia
a fiança prestada, ensejando o despejo liminar na forma pretendida. Para tanto, é imperioso interpretar o art. 59, §1o, IX da Lei no 8.245/91 de forma sistemática com os demais dispositivos da legislação locatícia e à luz da doutrina e jurisprudência pátrias.

Em uma exegese teleológica da norma em questão, constata-se que seu objetivo precípuo é resguardar o locador de eventua
l
inadimplência, conferindo-lhe a faculdade de promover o despejo liminar caso não haja garantia suficiente a assegurar o cumprimento do contrato.

Nessa esteira, a fiança somente cumpre sua função garantidora quando o fiador detém solvabilidade econômica para suportar as obrigações avençadas. Do contrário, a garantia torna-se
inócua
, esvaziando-se a finalidade da lei de prover meios eficazes para a satisfação do direito do locador.

Com efeito, a jurisprudência
deste Tribunal
, atenta às realidades fáticas, tem admitido que a demonstração cabal da insolvência do fiador equivale à ausência de garantia locatícia para fins de incidência do permissivo legal para o despejo liminar, conforme se extrai do seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL E ENCARGOS CONTRATUAIS COM PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO E RETOMADA DO IMÓVEL – INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE DESPEJO NA ORIGEM, AO ARGUMENTO DE QUE HÁ GARANTIA DE FIANÇA – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA LIMINAR COMO TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC)– INSUBSISTÊNCIA DA GARANTIA PESSOAL PRESTADA
ANTE A INSOLVÊNCIA DO FIADOR – PROBABILIDADE EXISTENTE DIANTE DO CONTRATO AJUSTADO E DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – EXISTENTE O PERICULUM IN MORA DIANTE DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA PARTE AUTORA – LIMINAR
DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. O juízo a quo indeferiu a liminar de despejo com base no
art
. 59, § 1o, IX c/c art. 37, II da Lei no 8.245/91, considerando que estaria inviabilizada a ordem almejada em razão de haver garantia de fiança no contrato locatício. Há provas demonstrando, em seara de cognição sumária, a existência do contrato de aluguel entre as partes e a inadimplência contratual da parte requerida, a qual não transferiu a conta de energia para o seu nome, não pagou os aluguéis, tampouco as taxas de condomínio, bem como das contas de energia elétrica, remontando débitos no total de R$60 .466,64, conforme descritivo da inicial. Conquanto o contrato preveja a garantia de fiança prestada pelo segundo requerido, o que inviabilizaria a concessão da liminar, a parte agravante apresenta diversas evidências de insolvência do fiador, dentre os quais destaco ordem de penhora SISBAJUD de 26/08/2022 infrutífera, certidão positiva de protesto e comprovação de taxas condominiais em aberto do imóvel locado de março a junho de 2023. Eventual problema de saúde da requerida locatária não pode ser oposto ao locador, não servindo como prova de solvência a declaração de rendimentos, isto frente a documentação apresentada pela parte recorrente aliada à ilação de que se fosse mesmo solvente, recebendo R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) por mês, deveria o fiador arcar com a garantia que prestou, pagando as inadimplências em aberto do aluguel em discussão. Diante da inadimplência da parte requerida, bem como da insuficiência da garantia pessoal prestada ante a manifesta insolvência do fiador, consubstanciada está a probabilidade do direito. Presente o periculum in mora, na medida em que a parte requerida está usufruindo do imóvel sem arcar com a devida contraprestação, em claro prejuízo à parte autora. Determinada que a desocupação voluntária do imóvel pela locatária ocorra no prazo de 15 (quinze) dias corridos (prazo material), nos termos do art. 59, § 1o da Lei no 8 .245/91, a contar da intimação da decisão, sob pena de expedição do competente mandado de despejo para retomada forçada do imóvel. Recurso provido. Liminar de despejo deferida. Decisão reformada.

(TJ-MT - AI: 10176453820238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2023)

No caso vertente, as provas carreadas aos autos demonstram de forma inequívoca a insolvência do fiador Luiz Carlos
Ticianel
. Conforme amplamente documentado, ele figura como devedor em mais de 130 ações, com dívidas que ultrapassam R$ 50 milhões, sendo que em diversos processos não foram localizados bens penhoráveis, ante a absoluta inexistência de patrimônio.

Some-se a isso o fato de ele ser sócio administrador da empresa Destilaria de Álcool Libra Ltda., que inclusive encontra-se em recuperação judicial (processo no 1045276-28.2023.8.11.0041), o que evidencia sua dificuldade financeira de solver compromissos.

Portanto, tem-se por devidamente comprovada a insolvência do fiador e, por conseguinte, a falta de idoneidade da garantia ofertada no contrato de locação. Logo, nos termos do art. 59, §1o, IX da Lei 8.245/91, deve ser deferido o pedido de despejo liminar formulado pela agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar a decisão
recorrida
e deferir a liminar de despejo, determinando a imediata desocupação do imóvel objeto da locação pela agravada Destilaria de Álcool Libra Ltda., no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo coercitivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025